Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. As embargantes alegam vícios de contradição e obscuridade no acórdão, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. Recurso conhecido.

2. “5. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação.” (AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). 2.1. Recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado.

3. Nenhuma contradição, obscuridade ou algum outro vício pode ser reconhecido no acórdão recorrido: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, justificadas as conclusões no sentido de manter a prescrição da pretensão executiva reconhecida em sentença e de inviabilidade da fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade (art. 85, §8o, CPC). 3.1. Eventual discordância quanto ao julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer argumentos jurídicos de interesse da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.